Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734022-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), assentou que, quando for o caso de expedir-se a requisição de pagamento do valor principal, tal deverá se dar sob a forma de precatório, e não requisição de pequeno valor - RPV. A agravante alega que a Lei Distrital no 6.618/20, que aumentou o teto para a expedição de RPV para vinte (20) salários-mínimos, teve a sua constitucionalidade declarada pelo STF, em sede de controle difuso, no julgamento do RE no 1.414.943/DF. Aduz que a decisão definitiva de mérito da Suprema Corte tem eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, afastando o que restou decidido por este Tribunal de Justiça em sede de controle concentrado - ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Discorre sobre a transcendência da decisão sobre a constitucionalidade da lei. Argumenta que a decisão da ADI não transitou em julgado. Sustenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária nem gera aumento de despesa, tratando-se de norma processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CR, razão pela qual não houve vício na iniciativa parlamentar. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, esclareça-se que a decisão ora agravada foi proferida por ocasião do recebimento do cumprimento individual de sentença coletiva, autorizando desde logo que a requisição pudesse ser expedida, caso não houvesse impugnação (IDs nos 163841906 e 166442696 dos autos de origem no 0706463-85.2023.8.07.0018). Entretanto, houve efetiva impugnação, ainda não apreciada em definitivo, ante a determinação de encaminhamento dos autos à Contadoria (IDs nos 166499503 e 169004596 dos autos de origem). Contra tal decisão, que fixou os parâmetros de cálculo a serem observados pela Contadoria, foi interposto o agravo de instrumento no 0734282-51.2023.8.07.0000, distribuído a este mesmo Relator, ainda em fase inicial de tramitação. Posteriormente, consignou-se que, no caso de eventual prosseguimento do feito, tal se daria pelo valor incontroverso (ID no 169004596 dos autos de origem). Logo, não se vislumbra urgência que justifique pronunciamento imediato no sentido de dispor, em caráter preventivo, quanto à forma de cumprimento eventual de ordem não concretamente exarada na origem. Ademais, em caso de acolhimento da pretensão recursal, a requisição de pagamento poderá ser oportunamente retificada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator